Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022797-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à cobrança de multa administrativa aplicada por violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente os critérios objetivos para dosimetria da multa administrativa estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
v.
acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à dosimetria da multa administrativa, consignando que foram observados rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4.
O voto condutor do
v.
acórdão embargado fundamentou adequadamente que o valor da penalidade
situa-se
dentro dos parâmetros legais, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a natureza da infração e a necessidade de efeito pedagógico da sanção.

5.
A alegação de caráter confiscatório da penalidade foi expressamente afastada pelo acórdão embargado, mediante análise comparativa entre o valor da multa e a capacidade econômica do autuado, concluindo-se pela inexistência de comprometimento patrimonial que configure confisco.

6.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no
v.
acórdão embargado, evidenciando manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão passível de correção por embargos de declaração o acórdão que analisa fundamentadamente os critérios de dosimetria da multa administrativa previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
n.
1022797-41.2023.8.11.0041.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que não foram enfrentados adequadamente os argumentos relativos à ausência de critérios objetivos para a dosimetria da multa aplicada, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/97.

Argumenta que o processo administrativo sancionador não observou os parâmetros legais para fixação da penalidade pecuniária, apresentando fundamentação genérica e violando os princípios da motivação, tipicidade e proporcionalidade.

Requer, com base no artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes para afastar integralmente as penalidades impostas.

C
ontrarrazões
no Id.
329968861
, pelo não provimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
n.
1022797-41.2023.8.11.0041.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

A parte embargante alega omissão no v. acórdão embargado quanto à análise dos critérios objetivos para dosimetria da multa administrativa, sustentando que não foram observados os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97.

Entretanto, após minuciosa análise do v. acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada e fundamentada. Com efeito, o voto condutor consignou de forma clara e precisa que:

"A dosimetria da sanção pecuniária observou rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor."

Ademais, o v. acórdão embargado foi expresso ao registrar que:

"O valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) situa-se dentro dos parâmetros legais, considerando-se o montante máximo permitido pela legislação. A autoridade administrativa considerou adequadamente a capacidade econômica da instituição financeira apelante, a natureza da infração perpetrada e a necessidade de que a sanção produza efeito pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta irregular."

Constata-se, portanto, que o v. acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa à dosimetria da multa administrativa, concluindo que foram observados os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

O voto condutor do v. acórdão embargado foi ainda mais específico ao examinar a alegação de caráter confiscatório da penalidade, registrando que:

"A alegação de caráter confiscatório da penalidade não encontra respaldo na análise comparativa entre o valor da multa e a capacidade econômica do autuado. [...] No presente caso, considerando o porte econômico da instituição financeira e a proporção da penalidade em
relação a seus ativos e receitas, não se vislumbra qualquer comprometimento patrimonial que configure confisco."

Verifica-se, desse modo, que o v. acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e exaustiva todas as questões suscitadas pela parte ora embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

O que se evidencia, na realidade, é o manifesto inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

A jurisprudência consolidada estabelece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia. A eventual discordância da parte com os fundamentos adotados não configura vício passível de correção pelos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026